Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701119-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAUBI PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com CAUBI PEREIRA ALVES, consistente em indeferir o pedido de consulta ao Bacenjud. Relata que o processo esteve suspenso por um ano, no período de 10/11/2016 a 9/11/2017, sendo posteriormente arquivado provisoriamente, ocorrendo a última pesquisa em 11/10/2016, há mais de três anos da data do requerimento da nova tentativa de constrição. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado com o agravado, sujeitando-se aos trâmites e prazos processuais favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas introduzidas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo de execução, referindo-se ao art. 4o e ao art. 139, IV do mencionado diploma, alegando que a consulta ao sistema BacenJud é meio lícito e possível, com fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que não há impeditivos legais para se promover nova busca de bens por meio da consulta requerida. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja deferida a consulta ao sistema BacenJud. Preparo regular no ID 13752202. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o cumprimento de sentença tramita desde 2016 (ID 13752204 p. 45/51), sendo realizada a última consulta ao sistema BACENJud em 2016, conforme se infere do ID 13752204 – p.53/55. Revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova consulta ao sistema antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais diante da notícia de que, em sua nova versão, é possível localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita à conta corrente do devedor. Nessa linha, vem decidindo este tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. RENOVAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. De acordo com entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de pedido de penhora on line, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa. Transcorridos mais de quatro anos, deve ser deferida a realização de nova diligência, com o intuito de ver efetivado o direito da parte credora. (Acórdão n.1151676, 07200527720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 17:25:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator